Tribunal: TJSP
Processo: 2172369-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação declaratória – Alegações de que a autora estaria sofrendo cobranças indevidas – Deferimento de tutela de urgência para que se abstenha de realizar cobranças contra a parte autora, referente ao débito objeto dos autos, e para que se abstenha de incluir o nome dela em bancos de dados de inadimplência, sob pena de multa diária de R$100,00, limitado a R$10.000,00 – Dívidas declaradas pelo réu

Ementa:
Ação declaratória – Alegações de que a autora estaria sofrendo cobranças indevidas – Deferimento de tutela de urgência para que se abstenha de realizar cobranças contra a parte autora, referente ao débito objeto dos autos, e para que se abstenha de incluir o nome dela em bancos de dados de inadimplência, sob pena de multa diária de R$100,00, limitado a R$10.000,00 – Dívidas declaradas pelo réu cujos vencimentos remontam a mais de cinco anos – art. 206, §5o, inc. I, do CC – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela mantida – Astreinte alterada para fixar o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa de R$50,00, aplicável por ato de descumprimento, até o limite de R$1.500,00 – Recurso provido em parte.